Tribunal: TJSP
Processo: 1004244-48.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
SEGURO – REGRESSO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – É ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro, admitida, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na hipótese em que

Ementa:

SEGURO – REGRESSO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – É ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro, admitida, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta - Reconhecimento de que, (i) como restou demonstrada a existência de anterior pagamento de indenização pelo causador do dano dos prejuízos sofridos ao segurado da seguradora autora, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta, (ii) hipótese em que admitida a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, (iii) de rigor, o reconhecimento de que é incabível condenação da ré, causadora do dano, em ação regressiva promovida pela seguradora autora pelo ressarcimento de montante pago para ressarcimento do mesmo dano, sob o risco de se incorrer em enriquecimento ilícito e "bis in idem", (iv) ressalvado o direito da seguradora de se voltar contra o segurado que requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano.
Recurso provido.